Tribunal: TJES
Processo: 5002160-66.2023.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Aquisição
Data de julgamento: 2025-10-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002160-66.2023.8.08.0014

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: LEONARDO SILVEIRA GALLO

APELADO: PAULA ANASTACIA GALLO

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. IMÓVEL RURAL. CONTRATO DE COMODATO. POSSE INDIRETA DA AUTORA. ESBULHO CONFIGURADO APÓS NOTIFICAÇÃO DE DESOCUPAÇÃO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. PREJUDICIALIDADE EXTERNA. ALEGAÇÕES AFASTADAS. ALUGUÉIS FIXADOS COM BASE NO ART. 582 DO CÓDIGO CIVIL. VALOR NÃO IMPUGNADO ESPECIFICAMENTE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta por comodatário contra sentença que julgou procedente ação de reintegração de posse ajuizada pela comodante, determinando a reintegração da autora na posse de imóvel rural matriculado sob nº 22.655, bem como a condenação do réu ao pagamento de aluguéis mensais de R$ 15.000,00 desde a notificação de desocupação até a efetiva devolução do bem. O apelante sustenta inadequação da via eleita, necessidade de suspensão do processo em razão de prejudicialidade externa, irregularidade da notificação e ausência de comprovação técnica para o valor dos aluguéis.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se a via eleita (ação de reintegração de posse) é adequada diante da existência de contrato de comodato; (ii) verificar se a existência de outras ações judiciais impõe a suspensão do processo por prejudicialidade externa; (iii) examinar se a notificação extrajudicial caracteriza o esbulho possessório; (iv) determinar se o valor dos aluguéis fixados é devido e proporcional.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A ação de reintegração de posse é cabível, pois o contrato de comodato gera posse direta ao comodatário e posse indireta ao comodante; a recusa de restituição após notificação caracteriza esbulho possessório.

4. A existência de outras ações judiciais, envolvendo eventual grupo econômico e nulidade de inventário, não interfere no julgamento da demanda possessória, que se restringe ao imóvel objeto de doação à autora, não havendo prejudicialidade externa.

5. A posse indireta da autora restou comprovada pela matrícula do imóvel, que registra a doação em seu favor com anuência expressa do réu, legitimando-a para propor a ação possessória.

6. A notificação extrajudicial, não atendida pelo comodatário, tornou a posse injusta e precária, configurando esbulho e legitimando a reintegração.

7. Nos termos do art. 582 do Código Civil, o comodatário constituído em mora deve pagar aluguéis arbitrados pelo comodante até a restituição; no caso, o valor de R$ 15.000,00 foi expressamente previsto em notificação e não foi impugnado de forma específica, tornando-se incontroverso, além de ser compatível com o bem.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. O comodante, titular da posse indireta, pode ajuizar ação de reintegração de posse em caso de recusa de restituição do bem pelo comodatário após notificação.

2. A existência de ações paralelas envolvendo questões patrimoniais ou sucessórias não afasta a análise de demanda possessória específica quando o imóvel litigioso foi regularmente doado ao autor.

3. A notificação extrajudicial não atendida configura esbulho possessório, legitimando a reintegração.

4. O comodatário constituído em mora deve arcar com os aluguéis arbitrados pelo comodante, sendo devido o valor não impugnado especificamente na contestação.

Dispositivos relevantes citados
: CC, arts. 1.197 e 582; CPC/2015, art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada
: TJSC, APL 0300895-82.2015.8.24.0141, Segunda Câmara de Direito Civil, Rel. Des. Sebastião César Evangelista, j. 21.11.2024; TJMS, AC 0800762-71.2014.8.12.0037, Quarta Câmara Cível, Rel. Juiz Lúcio R. da Silveira, DJMS 06.04.2022; TJSP, AC 1001010-91.2018.8.26.0338, Rel. Des. Plinio Novaes de Andrade Júnior, j. 29.04.2024; TJSP, AC 1030687-52.2020.8.26.0224, Rel. Des. Irineu Fava, j. 19.10.2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5002160-66.2023.8.08.0014

APELANTE: LEONARDO SILVEIRA GALLO

APELADA: PAULA ANASTACIA GALLO

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Trata-se de apelação cível interposta por
LEONARDO SILVEIRA GALLO
em razão da sentença (id. 13636674), integrada pela decisão em embargos de declaração (id. 13636681), proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível de Colatina, que julgou procedentes os pedidos formulados na ação de reintegração de posse ajuizada por
PAULA ANASTACIA GALLO
.

A sentença determinou a reintegração da autora na posse do imóvel rural matriculado sob o nº 22.655 e condenou o réu ao pagamento de aluguéis mensais no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), desde a notificação para desocupação até a efetiva devolução do bem.

Em seu recurso (id. 13636682), o apelante sustenta, em suma, a inadequação da via eleita, por entender que a pretensão da autora se baseia em direito de propriedade e não de posse.

Aponta, ainda, o equívoco praticado pelo Juízo por não ter determinado a suspensão do processo, alegando a existência de questão prejudicial externa, consubstanciada em outras ações judiciais (processos nº 5000196-72.2022.8.08.0014 e 5004366-24.2021.8.08.0014).

Argumenta a inconsistência da notificação para caracterizar o esbulho e a ausência de demonstração técnica para o valor arbitrado a título de aluguéis.

Contrarrazões (id. 13636687), pelo desprovimento.

Preenchidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, passo a analisar o mérito do recurso.

A controvérsia dos autos diz respeito a reintegração de posse em imóvel objeto de comodato.

De início, afasto a alegação de inadequação da via eleita, porquanto o contrato de comodato confere ao comodatário a posse direta do imóvel, ao passo que o comodante mantém a posse indireta do bem, de modo que a recusa em restituir a coisa implica em ocorrência de esbulho possessório que está sujeito ao exercício da pretensão reintegratória.

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. PROCEDÊNCIA. Insurgência da parte ré.
Alegação de carência de ação por inadequação da via eleita. Parte autora que não teria comprovado posse anterior. Insubsistência. Contrato de comodato. Proprietário que conserva a posse indireta do bem
.
Notificação extrajudicial para desocupação desatendida. Configuração de esbulho possessório. Cabimento da ação de reintegração de posse.
Sentença mantida. Arbitramento de honorários recursais. Observância dos §§ 2º e 11 do art. 85 do código de processo civil. Recurso conhecido e desprovido. (TJSC; APL 0300895-82.2015.8.24.0141; Segunda Câmara de Direito Civil; Rel. Des. Sebastião César Evangelista; Julg. 21/11/2024)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. RECURSO DA PARTE REQUERIDA. PRELIMINAR DE INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. AFASTADA. MÉRITO. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA POSSE DA PARTE AUTORA. DESCABIMENTO. MANUTENÇÃO DA POSSE INDIRETA SOBRE O BEM. COMODATO VERBAL ENTRE AS PARTES. REQUERIDO QUE DEIXOU DE RESTITUIR O BEM QUANDO NOTIFICADO. ESBULHO CARACTERIZADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. Não há que se falar em inadequação da via eleita ou ausência de comprovação da posse, quando o proprietário de um bem permanece com a posse indireta do mesmo, como no caso de comodato. Preliminar afastada. II. O proprietário de um imóvel pode manter a posse de forma direta ou indireta, sendo que o caráter desta última não desnatura esse requisito para fins de reintegração do bem, especialmente quando o imóvel foi entregue em comodato ao

Réu que manteve a posse direta sobre o bem.
III. In casu, comprovada a propriedade e a posse indireta dos Autores sobre o imóvel, bem como que o Réu deixou de atender à solicitação de desocupação do bem quando demandado, caracterizado está o esbulho, sendo necessária a manutenção da Sentença de reintegração de posse. lV. Recurso conhecido e desprovido. (TJMS; AC 0800762-71.2014.8.12.0037; Quarta Câmara Cível; Rel. Juiz Lúcio R. da Silveira; DJMS 06/04/2022; Pág. 95)

De igual modo, não vislumbro ser caso de suspensão do processo por prejudicialidade externa.

A demanda nº 5000196-76.2022.8.08.0014, que discute a possível formação de grupo econômico entre empresas de titularidade do genitor dos demandantes, é matéria estranha à presente lide, a qual tem natureza possessória e se restringe a um imóvel rural específico, de titularidade da autora.

Da mesma forma, o processo nº 5004366-24.2021.8.08.0014, que versa sobre a nulidade da escritura pública de inventário dos bens deixados por Paulo Cezar Gallo, não tem o condão de interferir neste julgamento, porquanto restou comprovado nos autos que o imóvel objeto da presente discussão não integrou o acervo hereditário, uma vez que foi objeto de doação em vida à autora/apelada, fato que se sobrepõe a qualquer discussão sucessória posterior.

Superada essa questão, o debate central reside na comprovação dos requisitos para a reintegração de posse. A meu ver, o juízo de primeiro grau analisou a questão com o devido acerto.

Infiro dos autos que a posse indireta da apelada está sobejamente comprovada. A certidão de matrícula do imóvel demonstra, de forma inequívoca, que o bem lhe foi doado por seu genitor, em ato realizado antes do falecimento. Destaco que tal negócio jurídico contou com a expressa anuência do apelante, cuja assinatura no respectivo instrumento teve firma reconhecida, conferindo-lhe plena validade e eficácia entre as partes. Ao anuir com a doação, o apelante reconheceu a transferência da propriedade e, consequentemente, dos direitos possessórios à sua irmã.

Ademais, o apelante, em sua defesa, não impugnou o fato de ter firmado o contrato de comodato com a apelada. Sua tese defensiva se limitou a questionar a validade do contrato, sob o argumento de que a autora não detinha poderes para firmá-lo, por supostamente não ser a proprietária.

Ora, tal argumento não se sustenta diante da prova documental da doação. Sendo a apelada a legítima proprietária e possuidora, detinha ela plenos poderes para ceder o imóvel em comodato, mantendo para si a posse indireta, que é protegida pelos interditos possessórios.

E como mencionado anteriormente, a posse da apelada, ainda que indireta, é suficiente para fundamentar o pleito reintegratório. No contrato de comodato, ocorre o desdobramento da posse, ficando o comodatário (apelante) com a posse direta e o comodante (apelada) com a posse indireta. A permanência do apelante no imóvel, após ser devidamente notificado para desocupá-lo, transmudou a natureza de sua posse, que de justa passou a ser injusta e precária, caracterizando o esbulho e autorizando a medida de reintegração.

Por fim, no que tange à condenação ao pagamento de aluguéis, observo que o valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) foi expressamente indicado na notificação extrajudicial, como penalidade para o caso de não desocupação, nos termos do que faculta o art. 582 do Código Civil,
in verbis
:

Art. 582. O comodatário é obrigado a conservar, como se sua própria fora, a coisa emprestada, não podendo usá-la senão de acordo com o contrato ou a natureza dela, sob pena de responder por perdas e danos. O comodatário constituído em mora, além de por ela responder, pagará, até restituí-la, o aluguel da coisa que for arbitrado pelo comodante.

O apelante, em sua contestação, não impugnou especificamente o referido valor, limitando-se a questionar o cabimento da indenização de forma genérica. A ausência de impugnação específica no momento processual oportuno tornou a quantia incontroversa, não cabendo sua discussão apenas em sede recursal. Outrossim, como ponderado na sentença, a quantia é compatível com o imóvel.

Em caso análogo:

AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. Demanda fundada em extinção de comodato verbal. O autor, na condição de comodante, é possuidor indireto do imóvel em litígio, enquanto os réus, comodatários, eram os possuidores diretos deste bem. A posse direta exercida pelos réus, decorrente de comodato verbal, não anula a indireta exercida pelo autor, nos termos do artigo 1.197 do Código Civil. Comodato extinto por força de notificação extrajudicial. A permanência da ré no imóvel, após o decurso do prazo fixado na notificação, caracteriza esbulho possessório, sendo cabível o arbitramento de aluguel em razão da ocupação indevida.
Aluguel arbitrado em 0,5% do valor do bem imóvel mantido, diante da ausência de impugnação específica dos réus que não apresentaram valores que entendiam cabíveis a tal título.
Sentença de procedência da ação mantida. Recurso improvido. INDENIZAÇÃO POR BENFEITORIAS. Descabimento. As benfeitorias que os réus alegam ter introduzido no imóvel em litígio foram mencionadas de forma genérica. Direito de retenção afastado. Recurso improvido, neste aspecto. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS. Aplicação do disposto no art. 85, § 11, do Código de Processo Civil. Honorários advocatícios fixados na sentença em R$ 1.000,00 (mil reais), majorados para 1.500,00 (mil e quinhentos reais), ressalvada a gratuidade da justiça concedida aos recorrentes. RECURSO IMPROVIDO. (TJSP; AC 1001010-91.2018.8.26.0338; Ac. 17843479; Mairiporã; Vigésima Quarta Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Plinio Novaes de Andrade Júnior; Julg. 29/04/2024; DJESP 07/05/2024; Pág. 2084)

APELAÇÃO. Ação de reintegração de posse C.C. Perdas e danos. Sentença de procedência. Ação de usucapião movida pelos réus, e em trâmite em processo diverso. Inocorrência de conexão. Impugnação à concessão da justiça gratuita ao autor não acolhida. Reconhecimento judicial acerca de comodato verbal, gratuito e por tempo indeterminado outrora existente entre as partes. Requerida que, mesmo notificada, permanece na posse do bem. Acervo probatório e confronto das versões apresentadas que revelam a melhor posse por parte do autor. Fixação de valor de aluguel mensal devido desde a notificação extrajudicial até a efetiva desocupação.
Quantia sequer impugnada de forma específica em defesa mas que atende ao princípio da razoabilidade. Decisão mantida
. Recurso desprovido, com majoração da verba honorária de sucumbência. (TJSP; AC 1030687-52.2020.8.26.0224; Ac. 16169144; Guarulhos; Décima Sétima Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Irineu Fava; Julg. 19/10/2022; DJESP 26/10/2022; Pág. 2226)

De conseguinte,
nego provimento
ao recurso.

Majoro os honorários advocatícios sucumbenciais para 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)